Tribunal: TJDFT
Processo: 0705276-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705276-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA NEVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ECC DF SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito Substituta da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0034426-60.2014.8.07.0007, proposta pela Agravante em desfavor de MARIA NEVES PEREIRA, indeferiu o pleito de penhora de percentual do salário da Agravada. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO 1. Os vencimentos, dado o caráter alimentar, são absolutamente impenhoráveis. A lei exclui determinados bens da constrição judicial. Dentre eles, há os absolutamente impenhoráveis, quer dizer, não podem ser penhorados em hipótese alguma (CPC, art. 833). É o que ocorre com o numerário recebido, cujo direito é tutelado com o intuito de garantir a sobrevivência digna do devedor. Assim, não é lícito reter os vencimentos, ainda que parcialmente, em razão de sua impenhorabilidade, salvo para pagamento de prestação alimentícia (CPC art. 833, IV). 1.1. A orientação jurisprudencial predominante do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou que é inadmissível a penhora, mesmo que parcial, de valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salários por parte do devedor. 1.2. Os julgados colacionados pela parte exeqüente para embasar seu pedido de penhora de salário se tratam de decisões isoladas e não predominantes, concedidas casuisticamente, portanto, não refletindo a idéia dominante nos Tribunais. Ademais a penhora do salário nos mencionados nos julgados informados pelo exeqüente se deu forma casuística, analisando-se o caso concreto. 1.2.1. Assim, entendo que este caso concreto se enquadra no disposto no art. 833, IV do CPC no que tange à impenhorabilidade. 1.3. Portanto, indefiro a penhora pleiteada. 2. Prossiga-se nos termos da certidão id. 52062996, com o arquivamento provisório dos autos. 3. Defiro o pedido de inclusão do nome dos executados em cadastro de proteção ao crédito (SPC/SERASA). Assim, à secretaria para que adote as diligências necessárias. 4. No que tange ao pedido de renovação de pesquisas de financeiras por intermédio do sistema BACENJUD, nada a prover, tendo em vista que o pedido já foi apreciado e indeferido na decisão id. Num. 51458838 - Pág. 1. 5. No mais, não havendo novos requerimentos, retornem os autos ao arquivo provisório (ID 43440093). Taguatinga/DF, Quinta-feira, 20 de Fevereiro de 2020.” Sustenta a Agravante que deve ser deferida nova consulta via sistema BACENJUD, uma vez que transcorrido prazo razoável desde a última e única pesquisa realizada, ocorrida 10/02/2016. Alega, ainda, que deve ser deferida a constrição de 30% (trinta por cento) do salário da Devedora, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o atual Código de Processo Civil, passou a adotar o entendimento de que a impenhorabilidade deixou de ser absoluta e passou a ser relativa. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para “a fim de deferir nova pesquisa pela ferramenta Bacenjud e caso a mesma reste mais uma vez infrutífera, seja deferido , penhora de até 30% (trinta por cento),mensais da remuneração mensal da Executada, até o limite do debito exequendo” (Num. 14790840 - Pág. 6). Preparo regular (Num. 14790841). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão em que se indeferiu pedido de penhora sobre 30% (trinta por cento) do salário da Agravada, assim como se consignou que nada havia a ser provido quanto ao pleito de reiteração de pesquisa via sistema BACENJUD. Sem razão a Agravante. Quanto à pesquisa BACENJUD, entendo que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória em cumprimento de sentença. Conforme pode ser observado das razões recursais, a Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório, tendo em conta que, diante do anterior indeferimento do pleito de renovação de pesquisa, levado a efeito por meio da decisão de ID Num. 51458838 do Feito originário, a MM Juíza deixou de apreciar o pedido de realização de nova pesquisa via sistema BACENJUD formulado pela ora Agravante. Confira-se o teor da referida decisão, proferida em 04/12/2019, in verbis: “DECISÃO INDEFIRO o pedido de novo bloqueio de valores via BACENJUD e pesquisa no sistema RENAJUD, porque não foi comprovada qualquer modificação na situação financeira do devedor que justificasse a realização de nova tentativa. Segue precedente do STJ neste sentindo: RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - ARTIGO 399 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STJ - EDIÇÃO DAS LEIS N. 11.232/2005 E 11.382/2006 - ALTERAÇÕES PROFUNDAS NA SISTEMÁTICA PROCESSUAL CIVIL - EFETIVIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO - PENHORA ON LINE – INSTRUMENTO EFICAZ - FINALIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO DO DIREITO MATERIAL – PENHORA ON LINE - INFRUTÍFERA - NOVO PEDIDO - POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE PROVAS OU INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR - EXIGÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - A não explicitação precisa, por parte da recorrente, sobre a forma como teria sido violado o dispositivo suscitado, no caso, o artigo 399, do Código de Processo Civil, atrai a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. II - É cediço que tanto a Lei n° 11.232/2005, que regula a execução de sentença, quanto a Lei n.o 11.382/2006, que disciplina a execução de títulos extrajudiciais, ensejaram profundas modificações na sistemática processual civil, ao exigirem do Poder Judiciário a realização de atos jurisdicionais que, observando-se os direitos do devedor, nos termos do artigo 620, do CPC, efetivamente busquem a satisfação do credor, conferindo-se maior efetividade à prestação jurisdicional. III - A denominada penhora on line atende, com presteza, a finalidade maior do processo, que é, justamente, a realização do direito material já reconhecido judicialmente. Assim, na verdade, se a parte contra quem foi proferida sentença condenatória não cumpre espontaneamente o julgado, cabe ao Poder Judiciário, coercitivamente, fazer cumprir o que determinou e o bloqueio pelo sistema do BACEN-Jud tem se revelado um importante instrumento para conferir agilidade e efetividade à tutela jurisdicional. IV - Todavia, caso a penhora on line tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de modificação na situação econômica do executado. Precedentes. V - Recurso especial improvido. (RECURSO ESPECIAL No 1.284.587 - SP (2011/0227895-6) RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA) Não havendo novos requerimentos, retornem os autos ao arquivo provisório (ID 43440093). Taguatinga/DF, Quarta-feira, 04 de Dezembro de 2019” Ressalte-se que na decisão ora agravada a MM Juíza nada decidiu quanto ao pleito deduzido pela ora Agravante no Feito originário (reiteração da pesquisa BACENJUD), já que apenas consignou que, “No que tange ao pedido de renovação de pesquisas de financeiras por intermédio do sistema BACENJUD, nada a prover, tendo em vista que o pedido já foi apreciado e indeferido na decisão id. Num. 51458838 - Pág. 1.”. Dessa forma, verifica-se que, quanto ao ponto, não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar o seguinte aresto proferido por este egrégio Tribunal de Justiça na vigência do Código de Processo Civil de 1973, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. 1. Não tem conteúdo decisório o ato judicial que determina à Secretaria que certifique o trânsito em julgado da sentença e a preclusão de decisão interlocutória anterior. 2. Agravo Regimental não provido. Unânime.” (Acórdão n.799871, 20140020109536AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2014, Publicado no DJE: 03/07/2014. Pág.: 123) Com tais razões, quanto ao ponto, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, o recurso não comporta conhecimento. Acerca do pleito de penhora de verba salarial, verifico que a decisão proferida pela Magistrada de Primeiro Grau não merece reparo, pois fielmente observou a norma contida no art. 833, do Código de Processo Civil, o qual estabelece hipóteses em que alguns bens e valores estarão livres da constrição judicial, ou seja, são impenhoráveis. O caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora ainda que no percentual de 30% (trinta por cento), que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. O tema foi apreciado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/1973), dando origem à seguinte ementa (Tema 425), in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830⁄80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382⁄2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382⁄2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382⁄2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem. 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08⁄2008.” (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça) Registre-se que o caso em tela não se amolda às exceções à regra previstas em Lei (art. 833, §§ 1o e 2o, do CPC). Nesse descortino, é certo que as exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC dizem respeito ao pagamento de “prestação alimentícia”. Prestação alimentícia, nos moldes do referido dispositivo legal, decorre de decisão judicial que imponha o pagamento de prestação alimentícia, de natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil (art. 948 e seguintes do Código Civil) ou proveniente do Direito de Família (art. 1.694 e seguintes do CC). Por fim, destaco que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em que se veiculou o entendimento defendido pela Agravante, não ostentam caráter vinculante apto a afastar a compreensão firmada no Recurso Repetitivo anteriormente mencionado (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – Tema 425). O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (art. 932, inciso IV, alínea ‘b’). Com essas considerações, nego provimento ao Agravo de Instrumento com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 11 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador